Tribunal: TJBA
Processo: 8037699-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037699-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: INES VITORIA BRANDAO CARNEIRO

Advogado(s)
:
TATIANE LIMA CAJAIBA DIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO MÉDICA COMPROVADA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão do Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c pedido liminar de tutela antecipada, ajuizada por pessoa idosa, para determinar o custeio integral de tratamento domiciliar (
home care
), no prazo de cinco dias, sob pena de multa.

2. A agravada apresenta múltiplas comorbidades graves, inclusive Alzheimer, em estágio avançado, e necessita de atendimento domiciliar contínuo, conforme relatório médico acostado aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cláusula contratual que exclui a cobertura de internação domiciliar (
home care
), mesmo diante de prescrição médica e gravidade do quadro clínico da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC: probabilidade do direito, demonstrada por relatório médico idôneo; e perigo de dano, justificado pela gravidade do quadro clínico e idade avançada da paciente.

5. A cláusula de exclusão de cobertura do
home care
revela-se abusiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal e na Súmula 12, que considera abusiva a recusa baseada exclusivamente em ausência de previsão contratual.

6. O STJ pacificou o entendimento de que a negativa de cobertura para tratamento domiciliar, com indicação médica, afronta a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

7. A exigência de registro CNES para profissionais não credenciados não pode ser erigida em condição para o reembolso ou custeio de tratamento, pois o cadastro possui natureza meramente estatística.

8. A multa fixada tem caráter coercitivo e, neste momento processual, não se justifica sua redução.

9. Não restou configurada litigância de má-fé da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a cláusula contratual que exclui cobertura de internação domiciliar quando há prescrição médica idônea e necessidade do tratamento. 2. A negativa de cobertura baseada na ausência de registro no CNES não impede o custeio do tratamento prescrito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, arts. 10 e 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2041740/MA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2081158/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.02.2024; TJSP, Apelação Cível 1052936-39.2024.8.26.0100, Rel. Donegá Morandini, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 01.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8037699-97.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BRADESCO SAUDE S/A
e como apelada
INES VITORIA BRANDAO CARNEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator